Tribunal: STF
Processo: RE 95899
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADOS DO ANTIGO D.C.T., OPTANTES PELO
REGIME CELETISTA DA E.B.C.T., NOS TERMOS DA LEI 6.184/74, QUE
PLEITEIAM VANTAGENS ADQUIRIDAS NO REGIME ESTATUTARIO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO. INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DOS DOIS REGIMES.
AS VANTAGENS CONCEDIDAS PELA LEI 6.184/74 FORAM ESPECIFICADAS, E *
CIFRARAM-SE, SOBRETUDO, NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO (ART-2.),
NÃO INCLUINDO, CONTUDO, OS QUINQUENIOS, NEM AS QUOTAS DE
SALARIO-FAMILIA ESTATUTARIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.